Tribunal: TJMT
Processo: 1007006-35.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007006-35.2023.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
RECORRIDOS: SIRILA DE ALEXANDRINA AMORIM COSTA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA No 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRIMARIAMENTE AO ENTE ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Antecipação De Tutela ao argumento de que a parte Autora necessita realizar PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA COM DISSECÇÃO DA AORTA, com urgência.
2. A responsabilidade nas ações prestacionais de saúde é solidária entre os entes públicos.
3. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de procedimento de média e alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF).
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, diante do resultado do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007006-35.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEANE DE AMORIM SOUSA - CPF: 010.313.211-28 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIRILA DE ALEXANDRINA AMORIM - CPF: 895.171.213-34 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023